Tribunal: TCU
Processo: 016.129/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de José Pinheiro Bezerra, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Apodi (RN) por força do ProgramaNacional de Apoio ao Transporte Escolar.

Inteiro teor:
Acórdão 7679/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de José Pinheiro Bezerra (Prefeito de 1/1/2005 a 31/12/2008), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Apodi (RN) por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2005; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 6/12/2007 (emissão do Parecer/DIPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE/PC/2005/PNATE 59769/2007, acerca da análise da prestação de contas do Programa, peça 12) e 13/9/2016 (emissão do Parecer/DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE 527/2016); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 38-40) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 41), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 016.129/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Pinheiro Bezerra (XXX.952.764-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.